Tribunal: TJMT
Processo: 1006992-19.2021.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006992-19.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Capitalização e Previdência Privada]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PEDRO DE SA COUTINHO - CPF: 103.424.191-53 (APELADO), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 08.602.745/0001-32 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. CONTRATO DE LONGA DURAÇÃO. ALTERAÇÃO UNILATERAL DO OBJETO CONTRATUAL. FALHA NA INFORMAÇÃO. ABUSIVIDADE. DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de rescisão contratual cumulada com pedidos de restituição de valores e indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. O caso envolve plano de previdência privada contratado em 1976 e posteriormente transformado unilateralmente, sem adequada informação, em seguro de vida por morte, com a exclusão dos benefícios previdenciários inicialmente pactuados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) verificar se a supressão de garantias do contrato original, com sua conversão em seguro de vida, ocorreu de forma abusiva; (
ii
) estabelecer se a ausência de informação adequada comprometeu a validade das alterações contratuais; (
iii
) definir se a conduta da seguradora gera o dever de indenizar por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A alteração unilateral de contrato de previdência privada para seguro de vida, sem informação clara e prévia ao consumidor, configura vício de consentimento e nulidade do negócio jurídico subsequente.

4.
A ausência de prova inequívoca de que o segurado consentiu expressamente com as alterações estruturais invalida a migração contratual promovida pela seguradora.

5.
A relação contratual é de trato sucessivo e se rege por normas de proteção ao consumidor, impondo à fornecedora o dever de informação transparente (
arts
. 6º, III, e 51, IV, do CDC).

6.
O pedido de produção de prova técnica atuarial é prescindível quando a restituição de valores pagos é apurável por simples
levantamento contábil, com dedução do prêmio de risco em liquidação.

7.
Aplica-se o prazo prescricional decenal (art. 205 do CC) às pretensões decorrentes de contrato previdenciário continuado, com termo inicial da contagem a partir da ciência inequívoca do dano.

8.
A supressão de direitos previdenciários, após décadas de contribuições regulares, frustra legítima expectativa do consumidor e enseja reparação por danos morais.

9.
A indenização por dano moral fixada em R$ 10.000,00
(dez mil reais)
mostra-se proporcional à extensão da lesão e adequada aos parâmetros jurisprudenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
1.
A alteração unilateral de contrato de previdência privada, sem informação clara e específica ao contratante, é nula por vício de consentimento.
2.
A restituição das contribuições pagas ao plano é devida quando suprimidos, sem anuência do consumidor, os direitos originalmente pactuados.
3.
A falha no dever de informação caracteriza prática abusiva e enseja responsabilidade por danos morais, quando frustra legítimas expectativas formadas ao longo de relação contratual continuada.

Dispositivos relevantes citados
: CC/2002,
arts
. 104, 113, 205, 422 e 884; CDC,
arts
. 4º, 6º, III, e 51, IV; CPC/2015,
arts
. 85, §§ 2º, 3º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no REsp 1.675.852/SP, rel. Min. Moura Ribeiro,
DJe
29.10.2020; STJ,
AgRg
no REsp 1.183.169/MG, rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
,
DJe
04.12.2012; STJ,
AgInt
no REsp 1790652/SP, rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
,
DJe
14.08.2024; STJ,
AgInt
no REsp 1.641.348/SP, rel. Min. Moura Ribeiro,
DJe
14.08.2017.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível
interposto por

CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A

em face da sentença
(Id.
321539886
)
proferida
pelo MM. Juiz de Direito Luís Otávio Pereira Marques
em
ação de
rescisão contratual cumulada com pedido de danos materiais e morais com tutela de urgência
, prop
osta por

PEDRO DE SÁ COUTINHO
, que

julgou
parcialmente procedentes os pedidos iniciais
.

Na origem, o
apelado
alegou ter contratado, em 1976, plano de previdência privada com a então CAPEMI, posteriormente sucedido pela
apelante
, prevendo benefícios em vida (aposentadoria), invalidez, morte e pecúlio, sendo surpreendido com alterações contratuais sucessivas que culminaram na conversão do plano em contrato de seguro de vida por morte, sem o seu consentimento ou informação adequada, motivo pelo qual postulou a restituição dos valores pagos entre 1989 e 2020, bem como indenização por danos morais.

A sentença reconheceu a nulidade das alterações contratuais por ausência de informação e transparência, condenando a seguradora à devolução dos valores pagos entre 02/10/1989 e fevereiro de 2020, deduzido o prêmio de risco eventualmente devido, a ser apurado em liquidação por arbitramento, além do pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em suas razões recursais,
CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A

alega, inicialmente, preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sustentando negativa de prestação jurisdicional e ofensa ao contraditório e à ampla defesa, ao argumento de que foi indeferida a produção de prova técnica atuarial, imprescindível para apurar a real natureza do contrato e o cálculo das reservas ou valores passíveis de devolução.

Argui, ainda, pre
judicial de mérito por ocorrência de
prescrição, sustentando a aplicação do prazo ânuo do art. 206, §1º, II, “b”, do Código Civil, por
tratar-se de contrato de seguro, ou, subsidiariamente, o prazo quinquenal do art. 206, §5º, I, do mesmo diploma, sustentando que todas as contribuições anteriores a março de 2016 estariam fulminadas
pelo decurso do tempo
.

No mérito, sustenta que: (i) o contrato foi migrado para nova modalidade com anuência do segurado e amparo legal, conforme autorização da SUSEP; (
ii
) inexiste violação ao dever de informação ou vício de consentimento; (
iii
) não houve prejuízo econômico; (
iv
) o pedido de restituição dos valores é indevido e (v)
inexiste ato ilícito ensejador de responsabilidade civil, não havendo falar em condenação por danos morais,
requerendo sua exclusão
.

Requer, por fim,
o acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa, alternativamente, o reconhecimento da ocorrência da prescrição da pretensão,
No
mérito, pugna pelo provimento do recurso com a
reforma integral da sentença, subsidiariamente, a
exclusão da c
ondenação
por danos morais.

Contrarrazões de
PEDRO DE SÁ COUTINHO

(Id.
321539901
)

pel
a rejeição integral das preliminares arguidas e, no mérito, pelo
desprovimento do recurso.

Recurso tempestivo

e
prepar
ado
(Id. 322724360)
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(PRELIMINAR) CERCEAMENTO DE DEFESA

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelante
CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A

sustenta nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional, invocando cerceamento de defesa e ofensa ao contraditório e à ampla
defesa, sob o argumento de que o juízo
a quo
deixou de oportunizar a produção de prova técnica atuarial necessária à elucidação de questões técnicas complexas relativas à natureza do contrato, à evolução das reservas constituídas e à composição dos valores a serem eventualmente restituídos.

Contudo, tal preliminar não merece acolhimento.

De início, observa-se que a controvérsia, delimitada na exordial, cinge-se à validade das alterações unilaterais promovidas pela seguradora no contrato de previdência privada celebrado com o autor desde 1976, com a consequente pretensão de restituição dos valores pagos a partir de 02/10/1989 até fevereiro de 2020, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros legais, deduzido o prêmio de risco eventualmente devido.

A sentença acolheu parcialmente o pedido, reconhecendo a nulidade das alterações contratuais e
determinando a
devolução
das contribuições efetuadas
, com a ressalva
expressa que
eventual prêmio de risco poderá ser apurado em fase de liquidação por arbitramento.

Nesse cenário, e conforme
muito bem
esclarecido na decisão que rejeitou os embargos de declaração
opostos em face da sentença (Id. 321539893)
, a sentença
se
manteve estritamente nos limites do pedido formulado pelo autor,
não havendo condenação ao pagamento de benefícios previdenciários nem necessidade de cálculo atuarial complexo para apuração de benefício futuro ou expectativa de renda
.

O comando judicial
se
limita à restituição de valores já pagos, a serem apurados com base em simples levantamento histórico contábil, somado à incidência de correção monetária e juros legais, com dedução do que eventualmente se configurar como prêmio de risco.

A perícia atuarial, exigível em hipóteses que envolvem revisão do equilíbrio atuarial do plano ou apuração de reservas matemáticas vinculadas à renda vitalícia ou benefícios em curso de pagamento, revela-se prescindível no presente caso.

Deveras, o
objeto do feito não se confunde com a reativação do contrato ou exigência de recomposição de reserva técnica, mas sim com o retorno ao
status quo
anterior à alteração contratual considerada inválida, mediante devolução dos aportes efetuados.

Ademais, a via da liquidação por arbitramento, expressamente prevista na sentença para apuração do
quantum
debeatur
, é meio hábil e suficiente para compatibilizar o contraditório e garantir a eventual produção de prova técnica, se necessária, sob a supervisão do juízo.

Não há, portanto, afronta ao art. 5º, LV, da Constituição Federal, tampouco negativa de prestação jurisdicional, posto que a decisão enfrentou adequadamente a matéria posta nos autos, de forma suficiente e coerente.

A jurisprudência consolidada em casos análogos afasta a necessidade de perícia atuarial quando a restituição das contribuições é o único efeito jurídico pretendido,
veja-se:

“
DECLARATÓRIA NULIDADE C/C RESCISÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DE IMPORTÂNCIAS PAGAS. CAPEMISA. ADESÃO AO PLANO DE PECÚLIOS E PENSÕES EM 1966. MIGRAÇÃO PARA PLANO MELHOR EM 1995. RENÚNCIA AOS DIREITOS DO CONTRATO ORIGINÁRIO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO OCORRIDO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DESPROVIMENTO. I - Desnecessária a realização de perícia atuarial para o deslinde de controvérsia quando tratar-se de matéria exclusivamente de direito, podendo os fatos alegados serem demonstrados por meio da juntada de documentos, e de provas anexadas. II - São abusivas as cláusulas que preveem a renúncia de direitos previamente estipulados, haja vista que a contratação de novo plano não pode corresponder a evidente prejuízo ao consumidor. III - Se o contrato originariamente pactuado possuía natureza mista, possibilitando a instituição cumulativa de pecúlios e pensões, com a migração para o Plano Melhor, o participante passou a contribuir apenas para o pecúlio, e renunciou a todos os benefícios previstos no contrato de origem, inclusive a possibilidade de optar pela pensão em vida (aposentadoria
) .
Por óbvio, tal contratação não se deu nos termos previstos no Código de Defesa do Consumidor. IV - Em que pese a alegação da
seguradora sobre a ciência do segurado quanto ao negócio realizado, dele constando sua assinatura, não se pode considerar claras e explicativas as cláusulas apresentadas, quando a alteração é realizada de forma unilateral e o contrato é de adesão, já que cabível a restituição dos valores pagos, descontadas as parcelas com o custeio administrativo, na forma regulamentada. V - Mantida a verba honorária fixada, inaplicáveis os honorários recursais de sucumbência (art. 85, § 11, CPC/2015), em virtude do arbitramento em primeiro grau, fixado no percentual máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da
condenação .
VI - Apelo desprovido
”
.

(TJ
/
GO
,
3ª Câmara Cível
, apelação
0233296
-
59
.
2014
.
8
.
09
.
0051,
r
elator
Desembargador
E
udélcio
Machado Fagundes,
Dje

14/09/2017)
.

Dessa forma,
REJEITO
a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa.

É como
voto.

VOTO
(PRE
JUDICIAL DE MÉRITO
)
PRESCRIÇÃO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelante
sustenta ainda como prejudicial de mérito
a ocorrência de prescrição da pretensão deduzida pelo autor, afirmando que a ação, proposta em
5/3/
2021, teria sido ajuizada após o transcurso do prazo prescricional aplicável à hipótese.

Defende, de forma principal, a incidência do prazo ânuo, previsto no art. 206, § 1º, II, “b”, do Código Civil, por se tratar de matéria vinculada a contrato de seguro de vida em grupo, e, subsidiariamente, a prescrição quinquenal, nos termos
do art. 206, § 5º, I, do mesmo diploma, sustentando que todas as contribuições anteriores a março de 2016 estariam fulminadas pelo decurso do tempo.

Em que pese a argumentação da apelante, razão não lhe
assiste
.

O exame da causa demonstra que a presente demanda foi proposta em

5/3/
2021
(Id. 321539428)
, visando à declaração de nulidade das alterações unilaterais implementadas pela seguradora e à consequente restituição das contribuições vertidas entre 02/10/1989 e fevereiro de 2020, acrescidas de correção monetária e juros, com abatimento do prêmio de risco.

Assim, a controvérsia central não reside na cobrança de indenização securitária por sinistro, tampouco em divergência pontual sobre pagamento de prêmio, mas sim na validade e nos efeitos patrimoniais de sucessivas modificações contratuais em plano de previdência privada de trato sucessivo.

A natureza da relação jurídica em exame, portanto, é de trato continuado, regida por contribuições mensais e obrigações recíprocas que se renovam periodicamente, o que afasta, de plano, a aplicação do prazo ânuo destinado às pretensões indenizatórias derivadas de contrato de seguro.

Com efeito,
nas demandas em que se pleiteia a restituição de contribuições ou a revisão de cláusulas de contrato previdenciário continuado, o prazo prescricional aplicável é o
decenal
, não se cogitando da prescrição do fundo de direito.

É o entendimento da Corte Superior de Justiça:

“
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.

RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR.

RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS. PLANO 4819. FUNDAÇÃO CESP.

PRESCRIÇÃO TRIENAL. INAPLICABILIDADE. EXISTÊNCIA DE CAUSA JURÍDICA PARA AS CONTRIBUIÇÕES. SUBSIDIARIEDADE DA PRETENSÃO DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DO STJ. SÚMULA Nº 568 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

(...)

2. A Corte Especial do STJ definiu que nas pretensões relacionadas a responsabilidade contratual aplica-se a regra geral (art. 205 do CC/2002), que prevê dez anos de prazo prescricional, e, nas demandas que versarem sobre responsabilidade extracontratual, aplica-se o disposto no art. 206, § 3º, V, do mesmo diploma, com prazo prescricional de três anos.

3.
Caso concreto em que as contribuições foram vertidas com base no plano de benefícios então vigente, havendo, portanto, causa jurídica para o enriquecimento da entidade de previdência complementar.

4.
Esta
eg
. Terceira Turma, no julgamento do REsp 1.803.627/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, julgado em 23/6/2020,
DJe
1º/7/2020, e em causa exatamente idêntica
a
que aqui se julga, entendeu que é aplicável ao caso o prazo geral de 10 anos de prescrição (art. 205, caput, do CC/02).

5. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.

6. Agravo interno não provido
.
”
(
STJ, Terceira Turma,
AgInt
no REsp nº 1.675.852/SP,
relator Ministro
M
oura Ribeiro,
DJe
29/10/2020).

Ness
a

esteira
, sob
acórdão de minha
relatoria, tem decidido
este Tribunal
:

“[...]
Prescrição

afastada de ofício. Recurso desprovido, mantendo a regularidade do contrato por seus

próprios

fundamentos.

Tese

de Julgamento: "1.
A prescrição

em contratos de trato sucessivo inicia-se

com o vencimento da

última parcela,

sendo aplicável

o prazo decenal do art. 205 do Código Civil
.
[...]”
.

(TJ/MT, Quinta Câmara de Direito Privado, apelação 1000811-58.2023.8.11.0032, relator Desembargador Marcos
Regenold
Fernandes,
Dje
27/1/2025).

No caso concreto, verifica-se dos autos que o autor tomou ciência inequívoca da lesão e de seus efeitos em
janeiro
de 2020
(Id. 321539429)
, quando, ao examinar os contracheques de janeiro daquele ano, constatou a manutenção de
descontos vinculados à CAPEMISA, dissociados do regime originalmente contratado, cuja natureza previa benefícios de aposentadoria complementar em vida.

Tal circunstância
,
devidamente comprovada e reconhecida na instrução processual
,
marca o momento de manifestação objetiva do dano e de percepção do desequilíbrio contratual alegado, sendo, portanto, o termo inicial do prazo prescricional.

Dessa forma, entre a data da ciência inequívoca do fato lesivo (
janeiro
de 2020) e o ajuizamento da ação (março de 2021) não transcorreu o prazo
decenal
previsto no art. 20
5,
do Código Civil. Ao revés, a demanda foi tempestivamente proposta, o que afasta a alegação de prescrição tanto sob a ótica da norma civil quanto à luz do entendimento
jurisprudencial
.

A
demais disso,
considerando a natureza continuada da relação, a ciência do dano apenas em
janeiro
de 2020 e o ajuizamento da ação em março de 2021, inexiste prescrição a ser reconhecida.

Diante disso,
REJEITO

a preliminar de prescrição.

É como
voto
.

VOTO
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Porque presentes os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

A controvérsia cinge-se à validade jurídica das alterações unilaterais promovidas pela
apelante
CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
em contrato de previdência privada mantido pelo autor
, ora apelado,
desde
1976

(Id. 321539434)
,
o qual, originalmente, previa a constituição de reserva garantidora de benefício em vida e, ao longo do tempo, foi sendo transformado
em plano de pecúlio com foco exclusivo em cobertura por morte,
supostamente
sem comunicação clara ou anuência específica do contratante.

O
apelado
aleg
ou em sua inicial
que apenas em
janeiro
de 2020, ao examinar seus contracheques daquele ano, tomou ciência dos descontos mantidos em favor da seguradora
,
embora não mais vinculados a um plano previdenciário nos moldes originalmente contratados, tendo então constatado que fora alijado das garantias centrais do pacto, notadamente o direito à percepção de benefício vitalício.

A sentença reconheceu a nulidade das alterações contratuais e determinou a restituição das contribuições efetuadas entre 02/10/1989 e fevereiro de 2020, com abatimento do prêmio de risco eventualmente devido, valor a ser apurado em liquidação por arbitramento.

Constou da sentença objurgada, no que
pertine
:

“[...]
Quanto ao requerimento de produção de prova pericial atuarial, entendo que se mostra prescindível

à solução da controvérsia nesta fase, visto que os documentos já encartados aos autos são suficientes para firmar o

convencimento do juízo. Eventual apuração de valores será realizada em liquidação de sentença, quando, se

necessário, poderá ser designada perícia contábil.

[...]

Com efeito, aplica-se ao caso o prazo decenal que se inicia com a ciência inequívoca do

segurado/beneficiário da negativa da seguradora em efetuar o pagamento, nos termos do artigo 205, do Código Civil.

Assim, conforme alegado pelo autor e não refutado adequadamente pela requerida, a ciência

inequívoca dos prejuízos decorrentes das alterações contratuais ocorreu
no momento em que
teve acesso aos seus

contracheques de janeiro de 2020, emitidos em fevereiro daquele ano, os quais indicavam descontos vinculados à

CAPEMISA, incompatíveis com as garantias do plano original de previdência contratado.

A partir desse momento, ficou evidente ao autor que havia sido migrado de contrato de forma

lesiva, sem informação clara e adequada, de modo que somente então teve condições de identificar o prejuízo

suportado e o vínculo contratual vigente. Portanto, a presente demanda, ajuizada em 2021, está dentro do
prazo

decenal previsto no artigo 205 do Código Civil, não havendo falar em decadência ou prescrição.

Assim, rejeito a preliminar arguida
.

[...]

Em razão da submissão às disposições do Código de Defesa do Consumidor, se aplica ao caso o

princípio da transparência, insculpido no art. 4º, caput, do CDC, que impõe ao fornecedor o dever de prestar

informações claras, precisas e ostensivas sobre os produtos e serviços oferecidos, especialmente quando se tratar de

contratos de longa duração como o dos autos.

O art. 6º, III, do CDC assegura ao consumidor o direito à informação adequada e clara sobre os

diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade,

tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem.

No caso concreto, a análise dos documentos carreados aos autos revela que as sucessivas alterações

contratuais promovidas pela requerida ao longo
dos mais de quatro décadas
de vigência do contrato não observaram o

princípio da transparência exigido pela legislação consumerista.

Os documentos denominados "atualização de benefícios e contribuições", "
saldamento
de plano de

pecúlio ou pensão" e "aditivo contratual", embora subscritos pelo autor, não demonstram a prestação de informação

adequada sobre as consequências das alterações implementadas, especialmente no que tange à modificação da

natureza do produto contratado.

A conversão unilateral de plano de previdência privada com possibilidade de resgate e renda mensal

em seguro de vida exclusivamente por morte representa alteração substancial das condições originalmente pactuadas,

implicando renúncia a direitos fundamentais do contrato original.

O art. 51, IV, do CDC considera abusivas as cláusulas que estabeleçam obrigações consideradas

iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a

equidade.

A alteração promovida pela requerida caracteriza-se como abusiva por colocar o consumidor em

manifesta desvantagem, suprimindo direitos essenciais do contrato original sem contrapartida adequada ou informação

clara sobre as consequências de tal modificação, já tendo os tribunais manifestados em situações similares
.

[...]

O princípio da boa-fé objetiva, previsto no art. 422 do Código Civil e aplicável às relações de

consumo, impõe às partes o dever de agir com lealdade, transparência e colaboração, vedando
comportamentos que

frustrem as legítimas expectativas da parte contrária.

Os documentos emitidos pela
Capemisa
Seguradora de Vida e Previdência S/A, no ano de 2016,

revela alterações substanciais na relação contratual originalmente firmada por Pedro de Sá Coutinho com a antiga

CAPEMI, da qual era participante desde 1976.

Inicialmente, o contrato previa benefícios de caráter previdenciário, com regime de capitalização,

contemplando pecúlio, pensão por morte, pensão por invalidez e possibilidade de aposentadoria proporcional ou

integral.

Contudo, em 1989 e 1990, foram realizados ajustes contratuais que resultaram na migração para o

Plano Pecúlio I, estruturado sob regime de repartição simples, que exclui a capitalização e limita a cobertura ao risco

de morte.

Essa mudança, formalizada por meio de
saldamento
, extinguiu os benefícios previdenciários

anteriores, restringindo o contrato a um pecúlio saldado, vitalício e corrigido apenas monetariamente, sem direito de

resgate em vida ou restituição das contribuições.

Além disso, os reajustes passaram a ocorrer de forma quinquenal por faixa etária, sem

correspondente aumento no valor do benefício.

A seguradora sustenta que a migração foi autorizada pela SUSEP e aceita voluntariamente pelo

autor, mediante assinatura de documentos. No entanto, do ponto de vista do autor, a modificação foi imposta sem

informação clara e transparente, acarretando significativa perda patrimonial e frustrando legítimas expectativas de

aposentadoria após mais de 40 anos de contribuição.

Trata-se, portanto, de alteração unilateral que reduziu expressivamente os direitos contratados,

comprometendo a função previdenciária do vínculo original e desvirtuando a finalidade essencial do contrato.

Diante desse cenário, e à luz dos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da

proteção ao consumidor, mostra-se legítima a pretensão deduzida na inicial.

[...]

Ficou incontroverso que o autor contribuiu regularmente ao longo de mais de 40 anos. A cláusula
c
ontratual inicial previa direito ao pecúlio em vida, proporcional ao tempo de contribuição, hipótese que não se

consumou em razão das alterações contratuais impostas unilateralmente.

Diante disso, o autor faz jus ao resgate dos valores pagos ao plano, desde a data da primeira

alteração contratual efetiva e abusiva (02/10/1989), considerando-se o valor total das contribuições vertidas até a data

da ciência do prejuízo (fevereiro
de 2020), com abatimento de eventual prêmio de risco efetivamente utilizado.

Desta feita, a restituição deverá observar o montante efetivamente pago durante o vínculo

contratual, devendo ser apurado em fase de liquidação, respeitados os critérios aqui fixados.

A apuração do valor devido, por sua complexidade, deverá ser feita em fase de liquidação por

arbitramento, mediante apresentação de demonstrativos pela requerida.

Neste viés, considerando o acolhimen
t
o do pedido rescisão contratual, fica prejudicado o exame do

pedido de suspensão das cobranças mensais com manutenção da condição de segurado, uma vez que a relação

contratual será extinta.

[...]

O dano moral não se confunde com mero aborrecimento. No presente caso, a conduta da seguradora

extrapolou o limite do contratualmente aceitável, pois a seguradora assumiu o risco da atividade e tinha o dever de

efetuar a indenização de maneira célere, evitando o agravamento da situação do segurado. A frustração prolongada do

pagamento da indenização securitária gerou sofrimento, angústia e incerteza, que ultrapassam os limites do mero

dissabor cotidiano
.

Dessa forma, é cabível a condenação da seguradora ao pagamento de indenização por danos morais,

tendo em vista a clara falha na prestação do serviço, nos termos do art. 186 e 927 do Código Civil, bem como do art.

14 do Código de Defesa do Consumidor.

Todavia, considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como as

circunstâncias do caso concreto, arbitro a indenização em R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor suficiente para

compensar os transtornos vivenciados pelo autor sem representar enriquecimento sem causa.

[...]

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente os pedidos formulados por Pedro de Sá Coutinho

em face de
Capemisa
Seguradora de Vida e Previdência S/A, para:

a) declarar a nulidade das alterações contratuais promovidas pela requerida sem observância do

dever de informação e transparência;

b) condenar a requerida à restituição dos valores pagos pelo autor desde 02/10/1989 até fevereiro

de 2020, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir de cada desembolso e acrescidos de juros legais desde a

citação, abatido o prêmio de risco eventualmente devido, conforme apuração a ser realizada em liquidação de sentença

por arbitramento;

c) Condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00

(dez mil reais), corrigido monetariamente pelo IPCA desde a presente sentença e acrescido de juros de mora com base

na taxa SELIC desde a citação;

d) Condenar a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo

em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do Código de

Processo Civil, em razão da parcial sucumbência.

Por conseguinte, resolvo o mérito, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil.
[...] (Id. 321539886).

C
om razão o juízo
a quo
.

É certo que a
relação contratual em exame é regida pelos princípios da boa-fé objetiva, transparência e equilíbrio, especialmente por envolver contrato de adesão celebrado no âmbito de plano coletivo de previdência privada
(Id. 321539434)
, em que a assimetria informacional entre as partes exige atuação proativa da seguradora na prestação de informações relevantes ao aderente.

Com efeito, a
alteração do objeto do contrato
,
que se deu de forma sucessiva e sem notificação
clara e
adequada
,
importa em flagrante violação ao dever de informação e caracteriza conduta abusiva vedada pelo art. 6º, III, do CDC, bem como afronta os art
igo
s 113 e 422 do Código Civil.

“

Art.
6º São direitos básicos do consumidor:

[...]

III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que
apresentem;

(
Redação dada pela Lei nº 12.741, de 2012)
”

“
Art. 113. Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração
”
.

“
Art. 422.
Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé
”
.

Nessa intelecção, o
Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
AgRg
no REsp 1.183.169/MG, em caso análogo, afirmou de modo categórico que “
A jurisprudência dominante neste Superior Tribunal se firmou no

sentido de que

a alteração unilateral do contrato de seguro, vigente por muitos anos sem nenhuma notificação ao contratante, é abusiva e ofende os princípios da boa-fé objetiva
”
(STJ, Terceira Turma,
AgRg
no REsp 1.183.169/MG
, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
,
Dje
4/12/2012)
.

No precedente, o STJ rechaçou a tese de migração tácita do contrato
ou da validade de cláusulas meramente inseridas em aditivos genéricos
, assentando que, em se tratando de relação continuada, a
plena
ciência e o consentimento expresso do segurado são indispensáveis à modificação contratual válida.

O entendimento permanece hígido na Corte Superior
de Justiça
:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA ABERTA. RESCISÃO CONTRATUAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. POSSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE.

SÚMULA Nº 7/STJ. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE CONTRATO. INDEVIDA CONVERSÃO DE PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA EM AVENÇA SECURITÁRIA (PECÚLIO). PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. INOBSERVÂNCIA.

1. Na hipótese de ação de rescisão de contrato firmado com entidade de previdência privada, cumulada com repetição de indébito, incide a prescrição decenal do Código Civil, uma vez configurada relação obrigacional de natureza pessoal (afastando-se pretensão puramente previdenciária).

2. É possível o julgamento antecipado da lide quando o magistrado entender substancialmente instruído o feito, declarando a existência de provas suficientes para o seu convencimento. Os princípios da livre admissibilidade da prova e do livre convencimento do juiz permitem ao julgador determinar as provas que entender necessárias à instrução do processo, bem como indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias.

[...]

4.
A alteração unilateral de contrato é abusiva e contraria o princípio da boa-fé objetiva
.

5.
É possível a repetição das contribuições previdenciárias, bem como a condenação por dano moral, em virtude de indevida alteração unilateral de contrato de previdência privada para contrato securitário (pecúlio). Sem a manifestação de vontade do aderente, é inexistente o negócio jurídico, o qual não produz nenhum efeito.

Precedentes.

6. Agravo interno não provido
”
.
(STJ, Terceira Turma,
AgInt
no REsp 1790652/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
,
Dje
14/8/2024).

“
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. CAUSA MADURA. APLICAÇÃO DO DIREITO À ESPÉCIE. POSSIBILIDADE, DESDE QUE SEJA PRESCINDÍVEL O REEXAME DE PROVAS. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PREVIDÊNCIA PARA SEGURO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. ART. 422 DO CC/02. PREJUÍZOS. OCORRÊNCIA. DANO MORAL CARACTERIZADO. PEDIDO DE REDUÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO NÃO PROVIDO.

[...]

3.
A alteração unilateral de contrato é abusiva e contraria o princípio da boa-fé. Precedentes
.

4. À míngua de manifestação de vontade do participante, é inexistente o negócio jurídico, o qual não produz nenhum efeito. Daí porque nasce para a entidade previdenciária o dever de devolver todas as contribuições já pagas, sob pena de enriquecimento ilícito.

5. A violação da boa-fé objetiva, que acarrete prejuízo a um dos contratantes, enseja reparação por danos morais.

[...]

7. A entidade previdenciária não apresentou argumento novo capaz de modificar a conclusão adotada, que se apoiou em entendimento aqui consolidado para dar provimento ao recurso especial manejado pelo participante.

8. Agravo interno não provido
."

(
STJ, Terceira Turma,
AgInt
no REsp nº 1.641.348/SP, relator Ministro M
oura Ribeiro
,
Dje

14/8/2017
).

Na hipótese dos autos, a ausência de documento claro que comprove a expressa ciência e anuência do autor às novas condições contratuais, somada
à manutenção dos descontos em folha por décadas e à constatação tardia da perda das garantias pactuadas, revela situação
compatível
à julgada no
s
precedente
s
mencionado
s
.

Deveras, a
relação jurídica debatida nestes autos transcende a figura típica de seguro de vida, pois tem origem em contrato de previdência privada complementar, com características de acumulação de reserva e expectativa de benefício futuro. O autor aderiu ao plano em 1976, contribuindo de forma regular por mais de
3 (
três
)
décadas, na legítima expectativa de obter benefício previdenciário vitalício.

No entanto, t
al expectativa foi frustrada por sucessivas modificações unilaterais, cuja validade não se sustenta à luz dos princípios contratuais e consumeristas que regem a espécie.

Com efeito, a
conduta da seguradora, ao modificar substancialmente o objeto contratual (de plano previdenciário com benefício em vida para pecúlio por morte), sem prévia comunicação adequada e suficiente ao segurado, traduz vício de vontade relevante, ensejador da nulidade das alterações implementadas
,
resta
ndo
configurada a inexistência do negócio jurídico resultante das alterações impostas, nos termos do art. 104 do Código Civil
.

Trata-se de vício originário de consentimento, insuscetível de convalidação pela simples continuidade dos descontos em folha, sobretudo quando inexiste prova de
que o consumidor foi devidamente esclarecido, individualmente,
da supressão do benefício previdenciário contratado.

Registre-se, por oportuno, que a devolução das contribuições se limita àquilo que ultrapassar o valor do prêmio de risco eventualmente devido, o qual será oportunamente delimitado em liquidação. Essa solução preserva o equilíbrio contratual e evita enriquecimento sem causa, nos termos do art. 884 do Código Civil
: “
Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários
”
.

No presente feito, a conduta da seguradora
se mostra
especialmente gravosa, pois não apenas suprime o objeto nuclear da avença sem
a devida
ciência do consumidor, como
, ainda,

perpetua cobranças sob regime diverso, frustrando
o escopo de toda a relação contratual iniciada há quase meio século. Tal conduta desborda os limites da função social do contrato e infringe frontalmente o
já citado
art
igo
422 do Código Civil.

Assim, não se sustenta a tese recursal de validade automática das alterações contratuais nem há que se falar em legítima expectativa de manutenção do novo modelo de cobertura, na ausência de prova inequívoca da
devida
ciência e concordância do contratante com a perda dos direitos originalmente pactuados.

Portanto, correta a sentença ao reconhecer a nulidade das alterações unilaterais e condenar a seguradora à restituição proporcional dos valores pagos, com incidência de correção monetária desde cada desembolso e juros legais a partir da citação.

No que tange à indenização por danos morais, o valor arbitrado na sentença em R$
1
0.000,00 (
dez
mil reais) revela-se razoável, proporcional e condizente com a gravidade da lesão experimentada pelo autor, além de compatível com os critérios usualmente adotados pela jurisprudência em casos análogos.

Na hipótese em apreço, o dano moral ultrapassa a esfera do mero aborrecimento. O autor foi surpreendido, após décadas de contribuições regulares, com a constatação de que o plano ao qual aderira
,
cuja natureza previdenciária era centrada na percepção de benefício em vida
,
fora, sem seu conhecimento ou anuência, transformado em contrato de pecúlio por morte, esvaziando completamente sua expectativa legítima de proteção previdenciária complementar.

Tal frustração de expectativa não apenas lhe causou prejuízo material, mas também gerou sentimento de angústia, desamparo e insegurança jurídica, típicos de lesão a direitos de personalidade.

Ademais, a conduta da seguradora revela elevado grau de reprovabilidade, pois
realiz
ou modificações contratuais estruturais sem qualquer prova de informação efetiva e individualizada ao participante. A omissão prolongada na prestação de esclarecimentos adequados ao consumidor, aliada à inércia da empresa em
rever os descontos e revisar a aderência contratual à vontade do contratante, agrava o dano moral e reforça a necessidade de resposta jurisdicional
adequada
.

Por fim, cumpre registrar que a parte apelante não impugnou especificamente o valor arbitrado, limitando-se a requerer genericamente a reforma integral da sentença, sem argumentar de forma concreta quanto à suposta excessividade do montante fixado. Tal omissão obsta, inclusive, eventual redimensionamento do
quantum
, à luz da vedação à
reformatio in pejus
.

Diante dessas considerações, impõe-se a manutenção integral do valor de R$
1
0.000,00
(dez mil reais)
, por refletir com equilíbrio os princípios da reparação integral, razoabilidade e efetividade da tutela jurisdicional.

Ante o exposto,
rejeito
as preliminares suscitadas e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação interposto por CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A, mantendo-se integralmente a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos
.

Nos termos do
art. 85, § 11, do CPC,
majoro os honorário
s
advocatícios ao patamar de 1
5% (quinze por cento) sobre o valor da condenação
.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025